Tribunal: TJDFT
Processo: 0742390-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. CASA DE SHOWS. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA DECRETADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à obrigação de pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora aduz ter sido vítima de agressões físicas e verbais por parte de seguranças da casa de shows demandada, na madrugada de 9/5/2022, após ser abordada de forma ofensiva e imobilizada com golpe conhecido como '"mata-leão", vindo a perder a consciência e, posteriormente, ser agredida por diversos funcionários do estabelecimento, inclusive com socos, arranhões e puxões de cabelo, sendo arrastada até a calçada externa. Informou que as lesões foram atestadas por laudo do IML e boletim de ocorrência lavrado na 3a Delegacia de Polícia do DF. Em decorrência dos fatos, necessitou de atendimento médico, afastamento laboral e acompanhamento psiquiátrico, além de ter arcado com despesas médicas e medicamentosas, o que fundamentou o pedido de reparação pelos danos físicos, morais e materiais sofridos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alega que e a sentença incorreu em vício ao fundamentar a condenação nos efeitos da revelia, em contradição com decisão interlocutória anterior, que havia afastado a presunção absoluta de veracidade dos fatos e admitido a validade da contestação. Alega cerceamento de defesa diante do indeferimento imotivado da prova oral requerida, apesar da controvérsia fática relevante. Argumenta, ainda, que a inversão do ônus da prova foi aplicada de forma implícita e sem decisão fundamentada, em afronta ao art. 373, §1o, do CPC e ao art. 6o, VIII, do CDC. No mérito, aponta fragilidade do conjunto probatório, destacando que os documentos juntados são unilaterais, os vídeos não evidenciam agressões, as lesões descritas no laudo do IML são superficiais, não houve identificação dos supostos agressores, e inexiste prova do nexo causal com a posterior aposentadoria da autora. Requer, assim, a anulação da sentença para reabertura da instrução e apreciação fundamentada da inversão do ônus da prova e, subsidiariamente, a redução substancial do valor indenizatório fixado.
5. O douto juízo sentenciante afastou a necessidade de produção da prova pretendida pela parte demandada e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, fundamentando o julgamento antecipado em razão da decretação da revelia da ré, com apoio no art. 355, II, do CPC, afirmando que a prova documental era suficiente.
6. Sem razão a recorrente. Não há nulidade na sentença em virtude da alegada contradição com a decisão interlocutória de id 77262070, pois apesar das razões apresentadas pela recorrente, na verdade a decisão referida decretou os efeitos da revelia. Na oportunidade foi feita a ressalva de que a decretação da revelia não induz procedência automática do pedido, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas dos autos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

7. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório, pois há uma presunção de que as afirmações da parte autora são verdadeiras, o que só pode ser afastado se houver provas existentes nos autos que indiquem o contrário. No caso em apreço, os elementos de prova juntados aos autos, vídeos (77261851 e 77261852) e, sobretudo, o laudo médico de id 234875564, elaborado no Instituto de Medicina Legal, Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do DF, corroboram as alegações da autora de que sofreu as agressões dentro do estabelecimento da ré. O laudo de exame de corpo de delito de id 234875564 comprova a existência das lesões na região cervical e no hipocrôndrio direito. Igualmente, as imagens de vídeo demostram a autora sendo retirada do estabelecimento da ré pelos seguranças do local, e ainda não seja possível aferir toda a dinâmica da abordagem da autora pelos seguranças, a abordagem em si, bem como a situação de vulnerabilidade física na autora no momento em que é retirada do local estão demostradas.

8. Dessa forma, diante da presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, aliado aos elementos constantes dos autos, conclui-se pela existência de abordagem truculenta da autora por parte dos seguranças da ré, caracterizando-se a responsabilização civil da ré, impondo-se o dever de indenizar, na forma reconhecida na sentença de origem.
9. Quando ao valor da indenização por dano moral fixado na origem, de R$ 4.000,00(quatro mil reais) não há desproporcionalidade entre o valor fixado e a situação vivenciada pela autora, mostrando-se adequado. Além disso, somente está autorizada a reforma do valor fixado na origem quando não observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não ocorre no caso em apreço.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente a arcar com honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação, com suporte no artigo 55, caput, da Lei
9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.